Tribunal: TJSP
Processo: 1058957-31.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PRECEDENTE. MÉRITO. EXCLUSÃO DE ASSOCIADO MEDIANTE DELIBERAÇÃO E RATIFICAÇÃO POR ASSEMBLEIA GERAL. ADMISSIBILIDADE. REGRAS DO ESTATUTO SOCIAL. OBSERVÂNCIA. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. CONSTATAÇÃO.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PRECEDENTE. MÉRITO. EXCLUSÃO DE ASSOCIADO MEDIANTE DELIBERAÇÃO E RATIFICAÇÃO POR ASSEMBLEIA GERAL. ADMISSIBILIDADE. REGRAS DO ESTATUTO SOCIAL. OBSERVÂNCIA. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. CONSTATAÇÃO. PUBLICAÇÕES DIFAMATÓRIAS EM REDE SOCIAL. ACUSAÇÕES DE IMPARCIALIDADE, INCAPACIDADE, MANIPULAÇÃO, CORRUPÇÃO, DESONESTIDADE E CONIVÊNCIA COM PRÁTICAS ESCUSAS PELOS DIRIGENTES DA REQUERIDA. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO INTERNO ADOTADO PELA RÉ. INEXISTÊNCIA. ART. 252, RITJSP. APLICAÇÃO. VONTADE COLETIVA DE ASSOCIADOS. RESPEITO. PRECEDENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CORREÇÃO. MAJORAÇÃO. ADMISSIBILIDADE, À LUZ DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. PRECEDENTE. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E APELO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS QUE REPRESENTA A RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A dispensa de produção de prova solicitada para apurar evento impertinente à luz da causa de pedir, que não pode ser alterada após a citação sem consentimento da parte requerida, não configura cerceamento de defesa. A dinâmica probatória é determinada pelos elementos da ação.
2. Não há fundamento para se decretar a nulidade da sentença quando, apesar de a parte não ter sido intimada a manifestar-se acerca de documento juntado aos autos, ela interpõe recurso de apelação, pois, neste caso, há a satisfação do exercício do contraditório, porque diferido.
3. As decisões tomadas em Assembleia Geral de Associação, em respeito à vontade coletiva dos associados, são soberanas e apenas podem ser desconstituídas em caso de evidente irregularidade, o que, na espécie, não se verificou.
4. A verba sucumbencial deve ser fixada de modo a remunerar corretamente o patrono da parte vencedora.